Tribunal: TJMT
Processo: 1003098-60.2018.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003098-60.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANDERSON DA FONSECA LIRA - CPF: 049.523.381-18 (EMBARGANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), NATALY DE SOUSA DIAS - CPF: 085.157.639-74 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), A.M. CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ: 07.969.544/0001-05 (EMBARGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), J. G. D. S. L. (EMBARGANTE), JANDERSON DA FONSECA LIRA - CPF: 049.523.381-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por menor impúbere, representado por seu genitor, contra acórdão que deu parcial provimento às apelações das rés apenas para excluir a condenação por danos morais.

A sentença havia fixado honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, então representada pela indenização moral de R$ 5.000,00.

Com a exclusão da condenação pecuniária, restou apenas obrigação de fazer, determinada liminarmente e confirmada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante da exclusão da condenação pecuniária e da ausência de proveito econômico mensurável na obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada contém vício material ao manter a fórmula da sentença, referindo-se ao “valor da condenação”, inexistente após o afastamento da indenização por danos morais.

A obrigação de fazer não possui valor pecuniário líquido, o que atrai a aplicação subsidiária do art. 85, § 2º, do CPC, autorizando a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa, de R$ 35.000,00.

A alteração não implica rediscussão do mérito, mas apenas a adequação da base de cálculo à nova configuração da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A exclusão da condenação pecuniária e a subsistência de obrigação de fazer sem proveito econômico mensurável impõem a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração no Processo nº 1002541-36.2019.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por J. G. D. S. L., menor impúbere, representada por seu genitor Janderson da Fonseca, em face do acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por AGEMED SAÚDE S/A e A.M. CLÍNICA MÉDICA LTDA., tão somente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, íntegra a sentença.

Além disso, em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), a parte autora deverá arcar com 20% deste ônus e as requeridas com 80%. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, conforme estabelecido na sentença, suspensa a exigibilidade da obrigação em relação às partes a quem foi deferida a justiça gratuita.

A embargante alega, com base no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, que, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico oriundo da obrigação de fazer remanescente, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa, que foi atribuído em R$ 35.000,00.

Em contrarrazões, as embargadas defendem a inexistência de vícios no acórdão, sustentando que a manutenção da fórmula da sentença decorre da sua literalidade, não havendo que se falar em omissão ou contradição. Alegam, ainda, que eventual rediscussão da base de cálculo da verba honorária não pode ser feita por meio de embargos de declaração, por configurar tentativa de rediscutir o mérito com fundamento não ventilado anteriormente (id 297611367 e id 297850396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia posta nos presentes embargos de declaração restringe-se à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais da parte autora, diante da exclusão da condenação por danos morais determinada no julgamento das apelações.

Na origem, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, que, à época, consistia exclusivamente na indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00. Com o provimento parcial dos recursos das rés, esta condenação de natureza pecuniária foi integralmente afastada, restando apenas a obrigação de fazer, que consiste na realização de procedimento médico-hospitalar (id 245665721).

A obrigação de fazer, por sua natureza, não possui valor pecuniário imediato e líquido, o que torna inaplicável, na sua forma literal, a expressão “valor da condenação” tal como constou na sentença e foi repetida no acórdão. Trata-se, assim, de vício material que compromete a coerência do julgado e afeta diretamente a clareza da decisão quanto à base de cálculo da verba honorária.

Conforme dispõe o § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, na ausência de condenação líquida ou de proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa. Veja-se:

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”.

No caso, com a exclusão da condenação por danos morais, restou apenas a obrigação de fazer determinada liminarmente e confirmada na sentença. Assim, inexiste valor de condenação que possa servir de base objetiva para a incidência do percentual estipulado, revelando-se, portanto, cabível a substituição pela terceira hipótese prevista no art. 85, §2º: o valor atualizado da causa, o qual foi atribuído em R$ 35.000,00 na petição inicial.

Tal posicionamento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se observa do seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – OBSCURIDADE - VÍCIO EXISTENTE – SANEAMENTO DEVIDO - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO PARA O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material ocorrido no julgado. Reformada a sentença no tocante à condenação em danos morais, e tendo sido essa a base de cálculo da verba honorária na primeira instância, é fundada alegação de obscuridade no acórdão que não a alterou, o que impõe o saneamento nesta via. (N.U 1002541-36.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

Não se trata, portanto, de rediscussão de mérito, mas de correção de um vício material da decisão, apto a interferir na liquidez do título judicial e na segurança jurídica da parte vencedora. A alteração pleiteada nos embargos não inova os fundamentos de mérito, tampouco busca modificar o resultado da causa, mas apenas ajustar a fórmula de cálculo dos honorários à nova configuração da condenação, após o provimento parcial dos apelos.

Por esse motivo, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos, a fim de esclarecer que os honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor da parte autora deverão incidir sobre o valor atualizado da causa, conforme autoriza o art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para esclarecer que, em razão da exclusão da condenação por danos morais e da ausência de proveito econômico mensurável decorrente da obrigação de fazer, os honorários advocatícios fixados em 10% deverão incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025